Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ACESSÓRIO. DILAÇÃO DE PRAZO SUFICIENTE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são o instrumento do contrato garantido por alienação fiduciária, e a notificação comprobatória da mora do devedor. Evidente que o contrato de alienação fiduciária é acessório, limitado ao estabelecimento de garantia real ao contrato de consórcio (principal), com ele não se confundindo.
2. Sendo incumbência do autor instruir a petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo tendo natureza dilatória o prazo previsto no art. 321 do CPC, não pode o juízo prorrogar indefinidamente o prazo para a correção da irregularidade, especialmente se a soma dos prazos já concedidos se revela razoável e suficiente para atendimento do comando judicial. Correto o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.